Tribunal: TJSP
Processo: 1009566-78.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DANO MATERIAL – Cerceamento de defesa afastado – O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Elementos probatórios suficientes para definir a lide - Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar repelida.

APELAÇÃO – POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO

Ementa:
POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DANO MATERIAL – Cerceamento de defesa afastado – O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Elementos probatórios suficientes para definir a lide - Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar repelida.

APELAÇÃO – POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DANO MATERIAL – Pertinência da tutela possessória requerida pelo Autor - Demonstrados os requisitos necessários à concessão da ordem de reintegração - Art. 561, do Código de Processo Civil - Esbulho caracterizado - Posse anterior do Autor bem demonstrada pela prova coligida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009566-78.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JULIAN
ARON CESAR PERRIELLO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados KATHELEN
PAULINO DUTRA VENÂNCIO (INVENTARIANTE), WELMA PAULINO DUTRA -
ESPÓLIO (JUSTIÇA GRATUITA) e PYETRA KIMBERLY PESIOLO DUTRA
PERRIELLO - MENOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009566-78.2019.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No: 34.429
APEL.No: 1009566-78.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA (2a VARA CÍVEL)
APTE. : JULIAN ARON CESAR PERRIELLO
APDO. : ESPÓLIO DE WELMA PAULINO DUTRA
POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DANO
MATERIAL – Cerceamento de defesa afastado – O Julgador, por
ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar sua
conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Elementos
probatórios suficientes para definir a lide - Pronto julgamento
autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar repelida.
APELAÇÃO – POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE
C.C. DANO MATERIAL – Pertinência da tutela possessória
requerida pelo Autor - Demonstrados os requisitos necessários à
concessão da ordem de reintegração - Art. 561, do Código de
Processo Civil - Esbulho caracterizado - Posse anterior do Autor
bem demonstrada pela prova coligida – Sentença mantida –
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 165/169, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedentes os pedidos para reintegrar o autor na posse do imóvel, condenar
o réu ao pagamento de indenização a ser apurada em sede de liquidação, bem como ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00.
Apela o Réu aduzindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa
em razão da necessidade de produção de prova oral, bem como a falta de interesse de agir,
pois o espólio autor não comprovou a prévia posse. No mérito, alega que sempre exerceu a
posse sobre o imóvel em questão, porque o adquiriu juntamente com a sua então
companheira (espólio), que faleceu em acidente de trânsito, e lá viveu durante 07 anos.
Requer, então, a reforma integral da r. sentença recorrida para ser mantido no imóvel.
Tempestivo e isento de preparo (fls. 122), o recurso foi processado
(fls. 192), havendo contrarrazões (fls. 196/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009566-78.2019.8.26.0037 -Voto no
3
É o relatório.
De proêmio, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a
prova produzida é suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária a realização
de outras provas para viabilizar o julgamento.
De outra parte, o Julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe
compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar as
alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve
o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de
provas, ainda que postuladas pelas partes.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento de
defesa por ter entendido o MM. Juiz ser desnecessária a realização de outras provas para o
deslinde da controvérsia, em específico a produção de prova oral em audiência.
A preliminar de falta de interesse de agir se confunde com o mérito
e, por isso, será objeto de análise no curso da fundamentação.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Em breve síntese, o réu/apelante (Julian) viveu em união estável
com Welma (espólio autor) durante 07 anos no imóvel em questão, tendo, inclusive, uma
filha em comum, que é menor de idade. Por isso, necessária a intervenção do Ministério
Público nos autos (fls. 132/133 e 216/222).
Entretanto, antes do falecimento de Welma, eles se separaram e
Julian foi morar com sua mãe.
Após o falecimento de Welma, Julian retornou ao imóvel e o
invadiu, o que motivou o ajuizamento da presente ação possessória pelo espólio de Welma
com a finalidade de proteger o patrimônio de suas filhas.
Pois bem.
A r. sentença bem analisou a hipótese fática em questão:
“(...) Quanto a este, é incontroverso que o requerido deixou de ser
possuidor do imóvel em debate, quando, ao menos, foi supostamente
afastado do lar em razão das desavenças com a companheira
falecida, sendo inconteste também que, quando do óbito (fls. 18),
esta residia no bem tão somente com suas filhas (sendo uma filha
menor em comum).
Ademais, depreende-se do documento de fls. 20/22, que o Espólio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009566-78.2019.8.26.0037 -Voto no
4
autor é titular de direitos sobre o imóvel em questão, objeto de
partilha nos autos de inventário n. 1003061-08.2018.8.26.0037 (fls.
43/44), e que o direito real de habitação buscado pelo réu já foi
judicialmente indeferido (fls. 40/42), sem prejuízo da orientação da
assistente social trazida pelo mesmo, quanto à mantença da guarda
da filha menor em comum em favor da avó materna (fls. 86), sem
qualquer demonstração de que houve posterior modificação da
guarda unilateral. Inafastável, pois, que, com o óbito da autora, tais
direitos sobre o imóvel transmitiram-se às herdeiras, representadas
pela inventariante, especialmente quanto aos direitos possessórios.
Assim, em que pese as alegações do réu, imperando-se o droit de
saisine, tem-se que a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários
do possuidor com os mesmos caracteres (Art. 1.206, do CC), sendo
dispensável, para a administração do bem ou defesa de sua posse, a
demanda sucessória (...)” (fls. 166).
Afasta-se, a alegação de falta de interesse de agir, porque, de acordo
com o princípio de ‘saisine’ (art. 1.784 CC), com a morte, todos os direitos são
transmitidos aos herdeiros e, no caso, inclusive os possessórios, tendo em vista que no
momento do falecimento de Welma, ela vivia somente com suas filhas no imóvel em
questão.
A prévia e regular posse das filhas de Welma está devidamente
comprovada nos autos e, além disso, já foi negado judicialmente o pedido de direito de
habitação formulado em outros autos pelo réu/apelante.
O recorrente alega, ainda, que também é proprietário do imóvel, pois
ajudou na construção de parte dele, bem como no pagamento das prestações.
Entretanto, a r. sentença recorrida bem analisou:
“(...) Assim, malgrado o demandado negar a prática de esbulho,
argumentando que mantinha união estável com a autora falecida,
defendendo que a titularidade do bem pertence a ambos, e que
contribuiu financeiramente com reformas no imóvel, além de não
restar sequer minimamente comprovada, certo é que, tal como
observado pela manifestação ministerial, “a partir da morte da
genitora, passou a incidir sobre o imóvel apenas o condomínio, mas
não a composse entre o réu e as filhas da falecida Welma”(fls. 133).
Não bastasse, é de se notar, ainda, que o requerido detém a posse do
bem juntamente com terceiros (fls. 151) desde abril de 2017 (fls. 67,
quando relata que retornou ao imóvel logo após o acidente
envolvendo a autora), sem a anuência das herdeiras legítimas
possuidoras, negando-se a desocupá-lo, mesmo ciente da aludida
decisão judicial que indeferiu o direito real de habitação (fls.
40/42), e do transcurso do prazo de trinta dias concedido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009566-78.2019.8.26.0037 -Voto no
5
notificação extrajudicial emitida pela inventariante (fls. 28/29 e
30/32) (...)” (fls. 168).
A questão acerca da copropriedade é objeto de análise em outros
autos e não tem o condão de alterar o resultado da presente lide, que tem a finalidade de
aferir quem tem melhor posse.
Por outro lado, restou efetivamente demonstrado, para fins de
proteção possessória, que o réu/apelante não exercia a posse no momento do falecimento,
que era efetivamente exercida pelas filhas de Welma.
Restou demonstrado nos autos, portanto, o esbulho possessório
praticado pelo réu/apelante.
Os requisitos necessários para a concessão da ordem de reintegração
estão expressos no artigo 561, do Código de Processo Civil, segundo o qual, incumbe ao
autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
De fato, no caso presente, o conjunto probatório erigido nos autos
permite concluir que estes requisitos restaram suficientemente demonstrados, conforme
‘supra’ analisado.
Dessa forma, resta bem comprovado o exercício da posse anterior
pelas filhas de Welma.
Com relação ao esbulho praticado pelo réu/apelante, igualmente
restou demonstrado nestes autos, pois é incontroverso que, após o falecimento de Welma,
ele invadiu o imóvel em foco.
Assim, confirmado o esbulho possessório praticado pelo
réu/apelante, consequência necessária é a indenização pelos danos materiais verificados até
então, que foram bem delineados na r. sentença recorrida:
“(...) O pedido de perdas e danos também é cabível, uma vez que a
autora perdeu a disponibilidade do bem, ocupada indevidamente
pelo réu, que mantém consigo a posse do imóvel desde abril de
2017 (fls. 67). Todavia, a apuração das perdas e danos suportados
pela autora, desde a data do esbulho até a desocupação do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009566-78.2019.8.26.0037 -Voto no
6
deverá ocorrer em liquidação de sentença por arbitramento, à
vista dos elementos de prova existentes nos autos.
Note-se que em relação aos débitos de IPTU, taxas e tarifas pela
utilização do imóvel, após a aludida permanência indevida do
imóvel, devem recair sobre o requerido, sendo, portanto, de
responsabilidade do ocupante o pagamento de custos ordinários do
bem, até a efetiva desocupação e consequente imissão da autora na
posse do bem (...)” (fls. 168).
A r. sentença recorrida é integralmente mantida, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os
honorários advocatícios em favor do patrono do autor (espólio) para o patamar de R$
2.000,00 (art. 85, §§ 8o e 11, CPC), ressalvada a gratuidade processual concedida (art. 98,
§3o, CPC).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica